Tribunal: TJDFT
Processo: 0720951-28.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS LEGAIS. CRITÉRIOS DO ART. 85 DO CPC. VALOR DA CAUSA NÃO ÍNFIMO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que resolveu, sem análise de mérito, ação declaratória ajuizada com vistas à retirada do nome da autora dos cadastros de inadimplentes após a propositura da demanda. A sentença reconheceu a perda superveniente do objeto (art. 485, VI, CPC), e fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no princípio da causalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, ante a ausência de condenação e considerando o valor da causa, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais pode ocorrer por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, como pretende a apelante, ou se deve ser mantida a fixação conforme os critérios legais do §2o do mesmo artigo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os honorários advocatícios sucumbenciais, por força do art. 85, §2o, do CPC, devem ser fixados conforme ordem legal: (i) valor da condenação; (ii) proveito econômico; (iii) valor da causa, sendo a equidade (art. 85, §8o) critério subsidiário e excepcional.
4. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1.076, estabelece que a fixação por equidade somente é cabível quando o valor da causa for ínfimo ou inestimável, o que não se verifica no caso concreto.
5. Ainda que inaplicável a apreciação por equidade, a majoração dos honorários ao percentual máximo (20%) sobre o valor da causa mostra-se adequada diante do trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora, dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e da ausência de condenação principal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários sucumbenciais majorados para 20% sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento:
1. A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais deve observar, em regra, a ordem decrescente dos critérios legais estabelecida no art. 85, §2o, do CPC.
2. A apreciação equitativa prevista no §8o do art. 85 do CPC constitui exceção e somente se aplica quando o valor da causa for irrisório ou inestimável.
3. Diante da inaplicabilidade da equidade, é possível a majoração do percentual da verba honorária, desde que respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de remunerar adequadamente os serviços prestados pelo causídico da parte vencedora.